Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-08.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000419-08.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), APARECIDO EURICO ALCANTARA - CPF: 014.139.038-78 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de contratos de empréstimo consignado, condenou à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado, apta a afastar a declaração de inexistência do débito e as condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira pode comprovar a regularidade da contratação por outros meios idôneos, sendo desnecessária a perícia grafotécnica quando o conjunto probatório é suficiente.

4. A comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor, aliada à ausência de devolução do numerário, evidencia a existência e validade do negócio jurídico.

5. O comportamento do consumidor que suporta descontos por longo período sem impugnação fragiliza a alegação de fraude e caracteriza conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

6. Comprovada a contratação e ausente falha na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, por inexistência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 429, II; CDC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000419-08.2023.8.11.0101

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:

APARECIDO EURICO ALCANTARA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação em Danos Morais
ajuizada por APARECIDO EURICO ALCANTARA em face do Apelante e outras instituições financeiras (proc. n. 1000419-08.2023.8.11.0101), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do débito relativo aos contratos objeto de cobrança indevida n. 0123344728312; 817173752; 814971385 e 625349735; (ii) condenar os demandados a devolverem, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte Autora até março/2021, e em dobro, os valores descontados após tal data: (iii) condenar os demandados ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a existência do vínculo, tais como o contrato assinado, documentos pessoais coincidentes, endereço idêntico e, sobretudo, a efetiva disponibilização do valor na conta bancária da parte Apelada, conforme demonstrado por comprovante de TED e extrato bancário, elementos aptos a suprir eventual ausência de perícia grafotécnica.

Assevera a aplicação da teoria da
supressio
, ao fundamento de que a parte apelada permaneceu inerte por mais de dois anos após a contratação, sem impugnar os descontos ou devolver os valores recebidos, o que configuraria aceitação tácita do negócio jurídico e vedação ao comportamento contraditório.

Alega a inexistência de danos materiais e morais, sustentando que não houve ato ilícito, mas exercício regular de direito, uma vez comprovada a contratação. Subsidiariamente, requer, respectivamente, que eventual restituição ocorra de forma simples, com compensação dos valores efetivamente recebidos, e que seja reduzindo o
quantum
indenizatório fixado.

Por fim, impugna os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, requerendo a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para juros de mora, conforme a Lei n. 14.905/2024, bem como pleiteia a redução dos honorários advocatícios por considerá-los excessivos.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir os valores da condenação, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 360446011).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação em Danos Morais ajuizada por APARECIDO EURICO ALCANTAR (proc. n. 1000419-08.2023.8.11.0101), julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito relativo aos contratos
sub judice
e condenar a Apelante,
juntamente com outra instituição financeira, à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Como fundamento para tanto, anotou o julgador que as demandas não recolheram os honorários periciais para viabilizar a prova pericial grafotécnica, pelo que, “
Inexistindo prova da origem da dívida, torna-se ilegítima a cobrança do suposto débito
”.

Pois bem.

O apelo merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
” (
Tema 1.061
).

Contudo, referido Tema não impõe obrigatoriedade de perícia grafotécnica quando há outros elementos capazes de atestar a contratação válida, sendo permitido à instituição financeira fazer prova de suas alegações por outros meios.

No caso, observa-se dos autos que o Banco Apelante comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo na conta bancária do Apelado, conforme demonstrado por comprovante de TED (Id. 360445863), fato comprovado pelo próprio extrato bancário por ele mesmo apresentado (Id. 360440898), não se verificando qualquer tentativa de devolução do numerário.

Apresentou a instituição financeira, ainda, cópia do documento pessoal do Apelado utilizado no momento da contratação, cuja assinatura é deveras semelhante àquela aposta no instrumento contratual, cabendo destacar que o endereço que consta na inicial é o mesmo endereço que consta no contrato.

Inobstante, causa verdadeira estranheza o fato de o Autor/Apelado ter suportado por quase 2 anos e 7 meses o desconto de parcelas em seus vencimentos para, somente então, socorrer-se do Judiciário sob a alegação de desconhecimento da contratação.

Nesse cenário, tendo o Banco Apelante se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, não há falar em nulidade, repetição do indébito ou dano moral.

A propósito, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado e postulou a realização de perícia grafotécnica, sustentando fraude na contratação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por conseguinte, a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A instituição financeira apresentou contrato firmado em 29/03/2021, acompanhado de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência via TED do valor de R$ 1.490,68 para conta de sua titularidade, circunstância não impugnada especificamente, tampouco, acompanhada de tentativa de devolução do numerário. 5. O pagamento regular das parcelas por mais de quatro anos, desde 2021, sem qualquer insurgência, aliado à lavratura tardia de boletim de ocorrência somente em 2025, fragiliza a alegação de fraude e evidencia comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva. 6. Comprovada a existência e validade do negócio jurídico e proveito econômico obtido pela Autora e ausente defeito na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira. 7. Inviável a condenação por litigância de má-fé, porquanto não demonstrado dolo processual, sendo o exercício do direito de ação garantia constitucional que não se desnatura pelo simples insucesso da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de crédito do valor na conta do consumidor, sendo desnecessária a realização de perícia. 2. O recebimento e a fruição do valor creditado, aliado ao pagamento regular das parcelas por longo período, convalidam o negócio jurídico e afastam a alegação de fraude, inexistindo dever de indenizar ou de restituir valores.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 373, II; CC, arts. 186 e 422; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; Súmula 297/STJ. (N.U 1001707-69.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais em face do Banco Apelante.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026